Tribunal: TJMT
Processo: 1004640-04.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004640-04.2018.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), HONORIA PEDROSA DE ALMEIDA (AGRAVADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento à execução fiscal, mesmo depois de devidamente intimado (em duas oportunidades), enseja a extinção do feito executivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, do Código Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
HONORIA PEDROSA DE ALMEIDA
, mantendo incólume a sentença que extinguiu a Execução Fiscal no 1004640-04.2018.8.11.0006 por abandono, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que “
não foi intimado pessoalmente para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Alega que “
inexiste nos autos andamento processual em que é juntado pelo meirinho mandado de intimação com determinação para que esta Fazenda Pública se manifeste sob pena de extinção do feito
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, determinado o normal prosseguimento do feito executivo (id. 178746162).

Sem contrarrazões, consoante (id. 181937225).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
HONORIA PEDROSA DE ALMEIDA
, mantendo incólume a sentença que extinguiu a Execução Fiscal no 1004640-04.2018.8.11.0006 por abandono, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que “
não foi intimado pessoalmente para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias
” (id. 178746162).

No julgamento do recurso de apelação, fora consignado que “
a parte exequente, ora apelante, foi devidamente intimada, em 02 (duas) oportunidades, para tomar as providências cabíveis ao deslinde da execução fiscal, a primeira em 03 de outubro de 2022 (id. 171005203) e a segunda em 17 de março de 2023 (id. 171005206), deixando transcorrer in albis o prazo para se manifestar
” (id. 177793163).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL– DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC –INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 0002165-97.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023).

Desse modo, restando demonstrada a intimação da Fazenda Pública Municipal para se manifestar quanto ao abandono da causa (
em 02 (duas) oportunidades
), nos termos do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, não há que se falar em reforma da sentença que extinguiu o feito executivo.

Sendo assim, escorreito o
decisum
que reconheceu o abandono de causa por parte da Fazenda Pública Municipal, nos termos do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024